Tribunal: TJDFT
Processo: 0709397-43.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE PELA CONSUMIDORA. AUTENTICAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. FRAUDE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CLÁUSULAS CLARAS E SUFICIENTES. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, para que fosse declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e compensados os valores descontados em seu benefício previdenciário.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão de gratuidade de justiça (ID 53873867). Foram apresentadas as contrarrazões ao ID 53873873.
3. Em suas razões recursais, alega a recorrente que foi ludibriada pelo recorrido que lhe impôs negócio jurídico ilícito, obtendo excessiva vantagem. Aduz que fez um pedido de cartão de crédito convencional junto ao recorrido, mas este nunca chegou. Conta que, ao consultar seu benefício previdenciário, tomou ciência pelo INSS da existência de descontos atrelados ao contrato de cartão de crédito consignado n. 747497278-8, o qual nega ter realizado. Reforça ter sido vítima de fraude. Afirma, ainda, que a referida avença é nula e abusiva, porquanto não especifica a quantidade de parcelas, taxa de juros, encargos moratórios, tampouco o valor a ser pago por cada prestação. Pede a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
4. A matéria analisada atrai o regramento do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos termos da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre a autora e a instituição financeira ré.
5. É relevante lembrar, ademais, que a inversão do ônus da prova, consoante artigo 6o, inciso VIII da Lei n. 8.078/1990, não é automática, sendo admitida somente nas hipóteses em que o Juízo entender presente a verossimilhança alusiva aos fatos articulados pelo consumidor, ou na hipótese de ser constatada a hipossuficiência da parte. Ademais, o magistrado, como destinatário da prova, é livre para formar seu convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos. Dessa forma, não estando configurados os requisitos aptos a ensejar a inversão do ônus da prova no caso, os elementos probatórios suficientes para solução e convencimento da lide devem ser equacionados, mediante a aplicação da distribuição estática do ônus da prova, consoante previsão contida no artigo 373 do Código de Processo Civil.
6. Visto isso, tem-se que a autora/recorrente afirma, em sua petição inicial, que em momento algum requereu a contratação de empréstimo consignado junto ao recorrido, reputando ilegal o contrato firmado sob o n. 747497278-8. Narra que assim que percebeu os descontos, entrou em contato com a instituição bancária, a fim de devolver os valores creditados em sua conta, mas não obteve sucesso.
7. Na contestação apresentada, o réu juntou aos autos cópia do contrato relativo à contratação de cartão de crédito consignado no valor de R$ 1.231,99 (mil duzentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos), assinado digitalmente pela autora em 25/05/2021. O documento contém os dados pessoais da autora (nome, CPF, telefone e endereço), além de dados de geolocalização da assinatura, código para verificação, hash de identificação e cópia do documento de identificação da consumidora, devidamente acompanhada da biometria facial (selfie), a qual claramente indica se tratar da autora (ID 53873244).
8. Registre-se que o documento em questão contém a seguinte declaração: “Afirmo que contratei um Cartão de Crédito Consignado e fui informado que a realização de saque mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado ensejará a incidência de encargos bem como o valor do saque, acrescido destes encargos, constará na minha próxima fatura do cartão. Sei também que a diferença entre o valor pago mediante consignação (desconto realizado diretamente na remuneração/benefício) e o total da fatura poderá ser pago por meio da minha fatura mensal, o que é recomendado pelo Banco PAN S.A. (“PAN”) já que, caso a fatura não seja integralmente paga até a data de vencimento, incidirão encargos sobre o valor devido, conforme previsto na fatura.” (ID 53873244, pág 2).
9. O documento de ID 53873247, por sua vez, confirma a realização da transferência do valor apontado no contrato para a conta bancária da autora. Cabe destacar a autora/recorrente foi devidamente intimada para esclarecer acerca da avença e dos dados e documentos fornecidos pelo recorrido. Porém, se manteve inerte, conforme atesta certidão de ID 53783257.
10. Assim, com base nos documentos juntados pelo réu/recorrido, com confirmação de autenticidade, sobretudo contendo biometria facial da autora (selfies), bem como diante da ausência de impugnação especifica das provas, é possível concluir que a contratação foi devidamente realizada, não havendo que se falar em fraude.
11. Vale ressaltar que a ausência de informações como valores e quantidade de parcelas a serem consignadas na remuneração e termo final da quitação da dívida não podiam constar no contrato, pois não coadunam com a natureza do contrato de cartão de crédito consignado. O número de parcelas, seus valores e data para quitação depende da forma como o consumidor pagará sua dívida, que pode ser quitada em apenas um mês, ou arrastar-se por anos, caso o mutuário opte por pagar o valor mínimo estipulado na fatura do cartão de crédito.
12. Nessas condições, não se há falar em ausência de informações adequadas a suscitar a nulidade do contrato.
13. De outro viés, a modalidade de negócio jurídico em exame não se mostra contrária à legislação bancária e encontra autorização pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) além de encontrar respaldo na Lei no 13.172/2015.
14. Neste sentido, farta jurisprudência de sete das oito Turmas Cíveis deste TJDFT, que consideram válido o contrato de RMC, desde que comprovado que o instrumento contratual contém informações sobre os termos e condições: Acórdão 1331424, 1a Turma Cível, Relator ROMULO DE ARAUJO MENDES; Acórdão 1328905, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA; Acórdão 1336674, 3a Turma Cível, Relator GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA; Acórdão 1332581, 4a Turma Cível, Relator LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA; Acórdão 1346732, 5a Turma Cível, Relator MARIA IVATÔNIA; Acórdão 1339956, 7a Turma Cível, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA; Acórdão 1294816, 8a Turma Cível, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS.
15. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre valor da causa. Suspensa, contudo, sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça deferida.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.